Tribunal: TJDFT
Processo: 0004257-47.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário, com base na prescrição intercorrente. O recurso busca afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da exequente que justificasse a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da credora configura nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas da ausência de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal.
4. O processo foi suspenso em 22/5/2018 e permaneceu sem movimentação útil por mais de cinco anos, mesmo com tentativas infrutíferas de localização de bens.
5. A intimação pessoal da exequente foi devidamente realizada, conforme certidão nos autos, afastando a alegação de nulidade.
6. A atuação diligente da credora não impede o reconhecimento da prescrição, quando não há efetiva constrição patrimonial.
7. A manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação pessoal do credor é desnecessária quando este já se encontra ciente da suspensão e não promove atos úteis à satisfação do crédito."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II, 921, III, 924, V c/c 206-A; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753961, ApCiv 00198882420168070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13/09/2023, p. 19/09/2023.